Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702681-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela TIM S/A (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0709034-97.2021.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 109229760 dos autos de origem). Inconformada, a autora recorre. Em suma, narra ter ajuizado a ação de origem com o objetivo de: “(i) o reconhecimento de recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação dos serviços de telecomunicação à alíquota geral de 18%, nos termos do artigo 46, inciso II, alínea “c”, do Decreto Estadual no 18.9559, e não a alíquota majorada de 28%, prevista no artigo 46, inciso II, alínea “f”10, do referido decreto, e (ii) a restituição do indébito atinente ao montante de ICMS pago sobre as prestações de serviços de telecomunicações nas hipóteses autorizadas pelo artigo 166, do CTN, correspondente à diferença entre a alíquota majorada de 28% e a alíquota geral de 18%, nos últimos 5 (cinco) anos, devidamente atualizado.” Assevera que o d. Juízo a quo, apesar de ter apontado o debate sobre o tema pelo colendo STF, em sede de repercussão geral (Tema 745) – não teria considerado o julgamento do respectivo Recurso Extraordinário no 714.139/SC, cuja decisão seria favorável a contribuinte, ora agravante. Desse modo, liminarmente requer seja concedida a tutela de urgência para lhe assegurar “o destaque e recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de telecomunicação sob a alíquota geral de 18%, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário (parcelas vincendas) correspondente à diferença entre a alíquota majorada de 28% e a alíquota geral de 18%, para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com o artigo 151, inciso V, do CTN”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o breve relatório. Nas razões recursais a recorrente aponta equívoco da r. decisão agravada, pois não teria considerado o julgamento do Recurso Extraordinário no 714.139/SC, pelo colendo STF – em sede de repercussão geral (Tema 745), cuja tese firmada lhe seria favorável. Com efeito, verifica-se que a r. decisão agravada foi proferida no dia 22/11/2021 (ID 109229760), ou seja, antes do julgamento do o RE no 714.139/SC, que finalizou o julgamento no dia 18/12/2021. (vide: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4307031. Acessado em 02/02/2022, as 19h06) Além disso, denota-se que o pedido liminar formulado em sede de recurso pela agravante possui contornos e fundamentos diferentes daqueles levados a efeito perante a instância de origem, sobretudo quanto ao alcance temporal da tutela pleiteada. Na exordial, a pretensão é de destaque do ICMS com efeitos imediatos, ao passo que no presente recurso pede-se que seja para o exercício financeiro de 2024, ou seja, em tese, tema não debatido na instância a quo. Com efeito, ao menos em princípio, caracteriza inovação recursal a presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, o qual, mesmo a despeito do princípio iura novit curia, implica em indesejada supressão de instância. Neste contexto, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a eventual inovação recursal, devendo demonstrar, de forma objetiva, que a pretensão recursal encontra similitude com os argumentos levados a efeito na instância originária, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator